Tribunal: TJMT
Processo: 1011329-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011329-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUCI APARECIDA CAETANO - CPF: 841.327.951-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NORTELANDIA - CNPJ: 03.425.170/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:

Direito constitucional
.
Direito administrativo. Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento não incorporado ao sus. Responsabilidade solidária dos entes federat
ivos. Autismo. Sigilo processual. Tabela “
cmed
”. Bloqueio
sisbajud
.
Fluvoxamina
. Prescrição médica atualizada a cada 90 dias.

Recurso parcialmente provido

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela provisória, determinou o fornecimento contínuo do medicamento
F
luvoxamina

50mg, em favor de menor representado por sua genitora, portador de diversas patologias, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. Questão em discussão

2. Há
quatro
questões em discussão: (i)
verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS;
(...);
(
ii
) definir se a decisão agravada viola princípios da economicidade e da legalidade ao permitir a escolha de marca específica e aquisição acima do teto CMED; (
iii
) estabelecer se deve haver condicionamento do fornecimento à apresentação periódica de prescrição médica e prestação de contas para bloqueio via SISBAJUD; e (
iv
) determinar se há responsabilidade primária da União no caso concreto.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de incompetência do juízo de origem é rejeitada por ausência de exposição fática concreta que justifique a redistribuição da competência jurisdicional.

4.
A ausência de requerimento administrativo prévio não se verifica, pois há nos autos declaração negativa emitida pela Farmácia Municipal, evidenciando a tentativa de obtenção do medicamento na via administrativa.

5. A documentação apresentada — cadastro único familiar e declaração de hipossuficiência — comprova o domicílio da parte autora na Comarca de Nortelândia/MT, tornando infundada a alegação de ausência de comprovação.

6. Estão preenchidos os três requisitos fixados pelo STJ no Tema 106 e pelo STF no Tema 1.161 para o deferimento de medicamento não incorporado ao SUS: (i) laudo médico circunstanciado que atesta a ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS e a imprescindibilidade da
Fluvoxamina
; (
ii
) incapacidade financeira da autora, com renda mensal de R$ 600,00; e (
iii
) regularidade do medicamento perante a ANVISA.

7. A ausência de recomendação da CONITEC não vincula o Poder Judiciário, tampouco exime o Estado do dever de fornecimento, quando demonstrada a necessidade clínica.

8. A responsabilidade solidária entre os entes federativos no fornecimento de medicamentos está consolidada na jurisprudência do STF (Tema 793), não se justificando o direcionamento exclusivo à União, ausente do polo passivo.

9. É legítimo condicionar o fornecimento de medicamento à apresentação de prescrição médica atualizada a cada 90 dias, para garantir a efetividade e a necessidade do tratamento.

10. Os bloqueios judiciais via SISBAJUD devem ocorrer de forma gradual e mediante prestação de contas, em respeito à razoabilidade, eficiência e controle dos recursos públicos.

11. A decisão agravada não impôs marca específica, apenas mencionou exemplos de referência comercial do princípio ativo (
F
luvoxamina
), sem ofensa aos princípios das aquisições públicas.

12. O alegado valor acima da tabela CMED não é óbice ao fornecimento, pois os entes públicos podem e devem observar a tabela no momento da aquisição, sem prejuízo ao cumprimento da obrigação judicial.

13. A manutenção do sigilo processual está amparada no art. 189, III, do CPC, diante da presença de dados médicos sensíveis de menor de idade, devendo prevalecer o interesse da criança sobre a publicidade dos atos processuais.

IV. Dispositivo e tese

14
.
R
ecurso
parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1.
O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS é admissível desde que preenchidos cumulativamente os requisitos estabelecidos nos Temas 106 do STJ e 1.161 do STF
. 2.
A apresentação de prescrição médica atualizada a cada 90 dias é medida legítima para controle da necessidade do tratamento. 3.
Eventuais bloqueios judiciais devem ser realizados de forma gradual e condicionados à prestação de contas, resguardando os princípios da eficiência e economicidade.

4.
A indicação de marcas comerciais na decisão judicial não configura imposição indevida, desde que respeitado o princípio ativo e a dosagem prescrita. 5. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme o caso concreto. 6. O sigilo processual é justificado quando presentes dados sensíveis de menor de idade, conforme o art. 189, III, do CPC e o princípio do melhor interesse da criança.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 6o, 23, II, e 227; CPC,
arts
. 1.015, 189, III; Lei 8.080/1990, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793,
Pleno
, j. 23.03.2017; STF, RE 1.657.156/RJ, Tema 106, j. 22.11.2017; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves; TJMT, AI 1019458-66.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Vandymara

Zanolo
, j. 02.05.2025; TJMT, ED 1003675-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
gravo de Instrumento
interpost
o
contra
decisão
proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT,

na ação de obrigação de fazer
n.
1000040-15.2025.8.11.0031
,
em que
deferiu a tutela provisória pleiteada, determinando o fornecimento
contínuo, no prazo de 10

dias
,
d
o medicamento postulado, qual seja,
Fluvoxamina
(
Revoc
.
Luvox
ou
Semtri
) 50mg
, com 30 comprimidos por caixa, até
persistir a necessidade da agravada
, conforme laudo médico juntado aos autos (Id 279649367 – p. 16)
, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas.

O
Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, a incompetência do juízo prolator da decisão, argumentando que o rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil possui taxatividade mitigada, sendo possível a interposição de agravo para discutir questões de competência.

No mérito, argumenta a ausência de prévio requerimento administrativo por parte da autora, o que demonstraria falta de interesse processual. Alega que o domicílio da parte autora não foi devidamente comprovado.

Sustenta, ainda, que o laudo médico apresentado é insuficiente para embasar a concessão do medicamento, pois não comprova a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS e nem a imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

Argumenta que não foram demonstrados os requisitos do Tema 6 do STF e Tema 106 do STJ para o fornecimento de medicamento fora da lista do SUS.

Afirma que não há estudos clínicos que comprovem a superioridade do tratamento com base nos medicamentos disponíveis no SUS.

Aduz que não houve demonstração de incapacidade financeira para aquisição do medicamento pela parte autora, e que seu valor seria superior ao da tabela CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos).

Alega que há escolha de marca específica do medicamento, o que não seria permitido nas aquisições públicas.

Por fim, requer, subsidiariamente, o reconhecimento da responsabilidade primária da União, a necessidade de renovação periódica da prescrição médica e a realização de eventuais bloqueios judiciais via SISBAJUD de maneira periódica e gradual.
(
Id
279649365
).

Desta feita, pleiteia, liminarmente, a suspensão da decisão
a
gravada
. Ao final, requer
o afastamento da determinação de fornecimento do medicamento
prescrito e, subsidiariamente, a limitação do preço, conforme teto pr
evisto pelo
STF (“Tabela CMED”), renovação periódica de prescrição médica, a
realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD e liberação de valores público gradualmente
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id 280886851).

Regularmente intimada, a parte
a
gravada apresentou Contrarrazões (id. 292206385), rebatendo os argumentos do
a
gravante.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
pel
o
p
arcial provimento
do
Agravo (
Id

294992870)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminares

I – Da incompetência do Juízo de origem
:

O agravante sustenta que, embora a matéria de incompetência não esteja elencada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça admite a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisões que versem sobre essa temática.

Todavia, não obstante a argumentação expendida acerca da possibilidade de interposição do recurso, o agravante deixou de indicar os fundamentos concretos que ensejariam o reconhecimento da incompetência do juízo de origem.

Conforme jurisprudência desta Câmara:

“Não há como conhecer da preliminar de incompetência do juízo, sem exposição fática concreta que justifique a análise”
(TJMT, AI 1008376-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/06/2025),

Diante disso, rejeito a preliminar arguida.

II
– Da ausência de interesse processual:

Alega o agravante a inexistência de requerimento administrativo prévio, sob o argumento de que não cabe à Administração Pública presumir eventual patologia do paciente.

Ocorre que, conforme consta dos autos (Id 279649367, p. 19), a Farmácia Municipal de Nortelândia emitiu declaração negativa, nos seguintes termos
:

"Informamos que a medicação requerida não está inserida na Farmácia Básica do município e não faz parte do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – Alto Custo.”

Sobre a temática:

“Preliminarmente, rejeita-se a arguição de ausência de interesse processual, porquanto a parte autora demonstrou prévia diligência administrativa junto à Secretaria Municipal de Saúde, obtendo resposta negativa, o que configura necessidade de intervenção jurisdicional.”
(TJMT, AI 1003819-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/04/2025).

Dessa forma, rejeito a preliminar.

III – Da comprovação de domicílio da agravada:

Relativamente à alegação de ausência de comprovação de domicílio da parte a
gravad
a,
ora autora,
conforme já explicitado quando da análise da preliminar de incompetência, verifica-se que a documentação acostada aos autos, notadamente o cadastro único familiar (I
d
279649367
– p. 14
) e a declaração de hipossuficiência (I
d
279649367
– p. 15
), são suficientes para comprovar o domicílio da parte autora na Comarca de
Nortelândia
/MT.

O cadastro único, documento oficial expedido pelo Poder Público, indica expressamente o endereço da família, corroborando a informação fornecida na pe
ça
exordial
e na declaração de hipossuficiência.

A
lém disso
, ainda que se considerasse que a conta ou fatura juntada aos autos fosse ilegível, desatualizada ou pertencente a terceiro, tal circunstância não teria o condão de, por si só, afastar a comprovação de domicílio realizada por meio dos documentos supramencionados
.

Rejeito, pois, a preliminar.

Mérito

Sobre a temática do feito, cumpre esclarecer que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6o, estabelece a saúde como um direito social, atribuindo ao Estado a responsabilidade de assegurar o bem-estar e a qualidade de vida da população brasileira.

Com o objetivo de garantir o acesso à saúde, diante de um cenário nacional à época marcado pela precariedade dos serviços de saúde e pela ausência do Estado na área, foi instituído o Sistema Único de Saúde (SUS). Este sistema universalizou a saúde como direito de todos e atribuiu à União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal o dever de, por meio de políticas sociais e econômicas, promover a redução de doenças e de outros agravos.

Nesse contexto, em 1990, entrou em vigor a Lei n. 8.080, conhecida como Lei Orgânica da Saúde ou Lei do SUS, que estabeleceu, em seu artigo 2o, a obrigação do Estado de garantir o direito à saúde:

“Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1o O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

A regulamentação das ações e serviços de saúde transformou a realidade das famílias de baixa renda, proporcionando-lhes acesso ao mínimo necessário para a garantia do bem-estar e da qualidade de vida, tornando-se, assim, modelo de saúde pública reconhecido internacionalmente (cf. https://www.gov.br/
saude
/
pt-br
/assuntos/
noticias
/2024/abril/sus-e-modelo-de-
saude
-publica-para-o-mundo).

No caso em apreço, a agravada representa seu descendente L.A.M, portador do Transtorno do Espectro Autista (F84.0), TDAH com predomínio de hiperatividade (F90.0), Epilepsia (CID 10:G40.9), Intolerância à Lactose (CID 10:E73) e Transtorno de Escoriação Maior e Episódio Único, Moderado (CID 10:F32.1), sendo necessário o tratamento continuo com o medicamento
Fluvoxamina
(
Revoc
,
Luvox
ou
Semtri
) 50 mg
, com 30 comprimidos por caixa (totalizando 2 caixas).

Ao examinar os autos, contrariamente ao sustentado pelo apelante, contata-se a presença de um conjunto probatório demonstrando de forma inequívoca o preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106).

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), sob a sistemática dos recursos repetitivos, para o deferimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, exige-se a comprovação cumulativa de três requisitos: (i) laudo médico circunstanciado que ateste a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos já fornecidos pelo SUS; (
ii
) incapacidade financeira do paciente; e (
iii
) registro do medicamento na ANVISA.

Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.161 da repercussão geral, fixou que a concessão judicial de medicamento fora da lista do SUS exige a demonstração da imprescindibilidade terapêutica, da inexistência de substituto terapêutico no âmbito do SUS, da incapacidade financeira e da regularização do medicamento perante a ANVISA.

Nos autos, o laudo médico subscrito por profissional habilitado (CRM/MT e RQE regulares) atesta a necessidade da
fluvoxamina
, indicando que a fluoxetina e a sertralina, disponibilizadas pelo SUS, foram ineficazes, sendo suspensas. Ressalta-se, ademais, que o paciente apresenta
multimorbidades
psiquiátricas e que não há terapias complementares disponíveis na rede pública
(Id 279649367 – p. 16).

Embora a
fluvoxamina
não conste na RENAME/2024, possui registro regular na ANVISA e é amplamente utilizada para tratamento de transtornos depressivos e ansiosos, especialmente em casos refratários aos medicamentos padronizados.

Conforme jurisprudência:

“
A ausência do medicamento na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) não exime o Estado da obrigação de fornecê-lo, desde que preenchidos os requisitos jurisprudenciais estabelecidos pelo STJ no Tema 106.
”

(TJMT, ED 1003675-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/06/2025).

Verifica-se, assim, o preenchimento do primeiro requisito.

Ademais, observa-se, a partir da declaração de hipossuficiência expedida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que a agravada aufere renda mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais), estando desempregada e residindo em imóvel cedido (Id 279649367 – p. 15).

Embora o medicamento prescrito não possua valor expressivamente elevado, sua média de preço é de aproximadamente R$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais), conforme demonstram os três orçamentos juntados aos autos (Id 279649367 – pp. 20 a 22), o que representa cerca de 41% (quarenta e um por cento) da renda mensal da agravada.

Dessa forma, caso a agravada tivesse que suportar financeiramente o custo do tratamento prescrito,
restaria quantia insuficiente
para custear as demais despesas essenciais, inclusive as relacionadas ao menor.

Ainda que o critério de vulnerabilidade
“(...) o fato de ser assistida pela Defensoria Pública já é suficiente a demonstrar a incapacidade financeira para aquisição do medicamento(...)”
, ainda, considerando que a agravada se encontra desempregada

(TJMT, AI 1011370-39.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jose Luiz Leite
Lindote
, j. 28/08/2024).

Confira-se
:

“
É legítima a imposição aos entes federados da obrigação de fornecer medicamento não incorporado ao SUS, quando demonstradas a imprescindibilidade do tratamento, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz e a incapacidade financeira do requerente, nos termos do Tema 106/STJ
”
(TJMT, AI 1019458-66.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
02/05/202
5)
.

O segundo requisito, portanto, também está comprovado.

No que tange ao registro na ANVISA, a Nota Técnica n. 233524 informa, logo em sua primeira página, que o medicamento está regularmente registrado (Id 279649366).

Portanto, sem maiores digressões, todos os requisitos encontram-se, cumulativamente,
atestados no conjunto probatório anexados
nos autos
.

Apesar de a
fluvoxamina
não ser recomendada pela CONITEC
(Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde), suas deliberações não vinculam o Poder Judiciário, tampouco eximem o Estado do dever de assegurar, individualmente, o direito à saúde do paciente.

Acerca do tema:

“Os órgãos
do Poder Judiciário não se encontram vinculados a eventual recomendação desfavorável da CONITEC, sobretudo porque a medicação foi prescrita por médico, profissional da saúde competente para decidir o tratamento mais adequado para o paciente.”
(TJGO, AC 5082440-51.2021.8.09.0051,
Segunda Câmara Cível,

Rel.
Des.
Fernando de Mello Xavier)
.

No que se refere à definição do ente federativo incumbido do cumprimento da obrigação, é consolidado o entendimento, firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178, de relatoria do Ministro Luiz Fux, no sentido de que todos os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde dos cidadãos.

Com efeito, cabe ao Poder Judiciário, conforme as normas de repartição de competências, direcionar o cumprimento da obrigação, conforme necessário, firmando-se, naquele julgamento, a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.”

Dessa forma, a orientação adotada pela Suprema Corte autoriza a distribuição da obrigação entre os entes públicos, de acordo com a legislação vigente, sem afastar a solidariedade, mas permitindo que a autoridade judicial identifique, no caso concreto, qual deles possui a
responsabilidade primária
pelo fornecimento do tratamento, medicamento ou insumo.

Nesse quadro,
o agravante alega que a União detém responsabilidade primária, sob o argumento de que o medicamento prescrito não é incorporado ao SUS e, portanto, depende de submissão ao processo de incorporação de novas tecnologias em saúde.

Logo,
requer o direcionamento do cumprimento da obrigação à União ou, alternativamente, o posterior ressarcimento por parte do referido ente federativo.

Todavia, no caso vertente,
não se vislumbra qualquer elemento que justifique o direcionamento da obrigação primariamente à União, sobretudo considerando que esta sequer integra a lide como parte demandada. Ademais, a decisão agravada, ao impor a obrigação solidariamente ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Nortelândia/MT, observou a regra constitucional da solidariedade entre os entes federativos na promoção do direito à saúde.

Importante salientar que, consoante o entendimento jurisprudencial consolidado, a manutenção da solidariedade na condenação judicial não impede que, posteriormente, na esfera administrativa, os entes condenados promovam as medidas cabíveis para o adequado ressarcimento e redistribuição dos ônus financeiros conforme as regras de financiamento do SUS, questão esta que extrapola os limites da presente lide e deve ser dirimida no âmbito administrativo próprio.

A propósito:

“A responsabilidade pelo fornecimento de insumos médicos é solidária entre União, Estados e municípios, podendo qualquer ente ser demandado individualmente para assegurar o direito à saúde.”
(TJMT, RI 1012337-78.2024.8.11.0002,
Primeira Turma Recursal,
Rel. Des. Gonçalo Antunes De Barros NETO, Julgado em 05/05/2025)
.

Destarte, não merece acolhimento o pedido de reconhecimento da responsabilidade primária da União, devendo ser mantida a solidariedade estabelecida na decisão recorrida entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Nortelândia/MT.

N
o que tange aos pedidos de condicionamento do fornecimento do medicamento à renovação periódica da prescrição médica e de realização de eventuais bloqueios judiciais de forma gradual mediante prestação de contas, verifica-se que tais pretensões encontram respaldo nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência que devem nortear a atuação do Poder Público.

Com efeito, tratando-se de medicamento destinado a uso continuado, afigura-se razoável a exigência de renovação periódica da prescrição médica, a fim de que seja reavaliada a necessidade de manutenção do tratamento, bem como a resposta terapêutica do paciente, evitando-se, assim, o fornecimento desnecessário do fármaco ou a manutenção de tratamento que já não se mostre eficaz.

Revela a jurisprudência:

“O fornecimento de medicamento de uso contínuo deve ser condicionado à apresentação periódica de laudos médicos que comprovem sua eficácia e necessidade."
(TJMT, AI 1035289-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/03/2025).

De igual modo, a realização de eventuais bloqueios judiciais via SISBAJUD de forma gradual e mediante prévia prestação de contas mostra-se medida consentânea com os princípios da economicidade e da transparência que devem reger os gastos públicos, além de permitir o adequado controle sobre a destinação dos recursos bloqueados.

Nesse diapasão, revela-se pertinente o acolhimento parcial do recurso para determinar que o fornecimento do medicamento seja condicionado à apresentação de prescrição médica atualizada a cada 90 (noventa) dias, bem como para estabelecer que eventuais bloqueios judiciais via SISBAJUD sejam realizados de forma gradual e mediante prévia prestação de contas pela parte autora.

Quanto à questão do sigilo processual, embora o Estado reconheça o princípio da publicidade dos atos processuais, cumpre destacar que, no presente caso, trata-se de demanda que envolve criança ou adolescente, cuja proteção integral é assegurada com absoluta prioridade pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

O processo contém informações médicas sensíveis e dados sobre a saúde mental do menor, que merecem proteção especial para resguardar sua privacidade e dignidade. Neste contexto específico, a manutenção do sigilo processual se justifica para preservar os direitos fundamentais da criança, em consonância com o princípio do melhor interesse do menor.

O art. 189, III, do CPC prevê que tramitam em segredo de justiça os processos "
em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade"
. No caso em tela, os dados médicos relativos à saúde mental de um menor de idade enquadram-se nesta proteção, prevalecendo o interesse do menor sobre o princípio da publicidade processual.

Consequentemente, quanto a este ponto específico, entende-se pela manutenção do sigilo processual, negando-se provimento ao recurso neste aspecto.

Em relação ao argumento de que a decisão agravada permitiria a escolha de marca específica do medicamento, o que seria vedado nas aquisições públicas, imperioso destacar que o
decisum
determinou o fornecimento do "
medicamento
Fluvoxamina
(
Revoc
,
Luvox
ou
Semtri
) 50 mg com 30 comprimidos por caixa
", ou seja, indicou o princípio ativo (
Fluvoxamina
) e, entre parênteses, mencionou três possíveis marcas comerciais.

Tal circunstância, longe de configurar direcionamento indevido, representa mera informação adicional que visa facilitar a identificação do medicamento pelos entes públicos responsáveis pelo seu fornecimento, não havendo qualquer determinação expressa para aquisição de marca específica, mas tão somente do princípio ativo na dosagem prescrita.

Em vista disso, não se vislumbra, na decisão agravada, violação aos princípios que regem as aquisições públicas, uma vez que
os entes federativos incumbidos do cumprimento da ordem judicial restam
preservada a discricionariedade quanto à forma de aquisição do medicamento, desde que respeitada a determinação quanto ao princípio ativo e à dosagem.

Nesse viés:

“O cumprimento da obrigação de fornecimento deve observar o princípio ativo e a dosagem do medicamento prescrito, não sendo admissível a escolha de marca específica.”

(TJMT, 1026384-63.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/05/2025).

Relativamente
à
alegação de que o valor do medicamento seria superior ao previsto na Tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), cumpre destacar que tal alegação, embora relevante sob o aspecto da economicidade das aquisições públicas, não tem o condão de afastar o direito ao fornecimento do medicamento reconhecido na decisão agravada.

No caso em concreto
, a decisão recorrida não fixou valor específico para a aquisição do medicamento, mas apenas determinou seu fornecimento, cabendo aos entes públicos responsáveis pelo cumprimento da ordem judicial observarem, no momento da aquisição, os parâmetros legais e regulamentares aplicáveis, incluindo os preços máximos estabelecidos pela CMED.

Assim, eventual divergência entre o valor de mercado do medicamento e aquele previsto na tabela CMED constitui questão a ser dirimida no momento da execução da decisão judicial, não representando óbice ao reconhecimento do direito material subjacente.

Pelo exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao Recurso, apenas para
condicionar à determinação
de fornecimento
do medicamento
F
luvoxamina

50mg

a
apresentação de prescrição m
édica atualizada a cada 90 dias e determinar que eventuais bloqueios judiciais via SISBAJUD sejam realizados
de forma gradual, mediante prévia prestação de contas pela
agravada,
mantendo, no mais, a
decisão recorrida
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025